Tribunal: TJBA
Processo: 8014935-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014935-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: E. F. M.

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO, CLAYTON BOMFIM FERREIRA

AGRAVADO: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. CANCELAMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR. RESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DAS
ASTREITES
. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EFETIVADA DENTRO DO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8014935-20.2025.8.05.0000, em que é agravante
E. F. M., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, LAIS FARIAS MIRANDA
, e em que é agravada a
QUALICORP S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça